Tribunal: TJMT
Processo: 1040705-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040705-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (AGRAVANTE), DEUSA ADORA FERREIRA MENDONCA - CPF: 318.003.191-34 (AGRAVADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela
executada
contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em fase de cumprimento de sentença, na qual alegava a ocorrência de anatocismo nos cálculos homologados pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a rediscussão, via exceção de
pré
-executividade, de critérios de cálculo já homologados judicialmente, especificamente a alegação de anatocismo, quando a parte executada, devidamente intimada, não impugnou os cálculos no momento processual oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade
constitui o
instrumento processual destinado exclusivamente à arguição de matérias de ordem
pública que não demandem dilação probatória, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.130.966/GO
)
.

4. Operou-se a preclusão consumativa quanto à discussão sobre os critérios de cálculo, uma vez que a parte executada, apesar de regularmente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e não recorreu da decisão que os homologou.

5. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, apenas o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre critérios de cálculo, inclusive no que concerne a juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à preclusão.

6. A alegação de anatocismo demanda análise contábil aprofundada, com comparação entre a metodologia aplicada pela contadoria judicial e os parâmetros da sentença, o que exige dilação probatória incompatível com os estreitos limites da exceção de
pré
-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É inadmissível a rediscussão de critérios de cálculo já homologados judicialmente por meio de exceção de
pré
-executividade quando operada a preclusão consumativa.

2. A alegação de anatocismo, por demandar análise contábil aprofundada, não pode ser veiculada por meio de exceção de
pré
-executividade, instrumento reservado a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação
probatória.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO – COHAUT
contra
a
decisão proferida
no
Cumprimento de Sentença

na Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Devolução das Parcelas Pagas e Danos Materiais e Morais
nº
0007644-78.2006.8.11.0041
ajuizada por
DEUSA ADORA FERREIRA MENDONCA
, que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao rejeitar a Exceção de
Pré
-Executividade com fundamento na preclusão e na inadequação da via eleita.

Sustenta que o anatocismo, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita aos efeitos da preclusão temporal ou material, podendo ser conhecido de ofício pelo magistrado a qualquer tempo.

Argumenta que a verificação da capitalização indevida de juros não demanda dilação probatória complexa, sendo perfeitamente compatível com os estreitos limites da exceção de
pré
-executividade.

Afirma que os valores apurados pela Contadoria Judicial e atualizados pela exequente partiram de uma base de cálculo já acrescida de juros, sobre a qual incidiram novos juros, configurando capitalização vedada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada
, acolhendo-se a Exceção de
Pré
-Executividade com o consequente reconhecimento da nulidade da execução por vício no título, especificamente o anatocismo, determinando-se a revisão dos cálculos e a adequação do valor exequendo.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
329654872
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
334526880
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos de origem que a
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Devolução das Parcelas Pagas e Danos Materiais e Morais
nº
0007644-78.2006.8.11.0041
ajuizada por
DEUSA ADORA FERREIRA MENDON
Ç
A
em face de
COOPERATIVA
HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUT
Ô
NOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA – COHAUT
foi julgada
procedente
para
declarar a rescisão do contrato, e condenar a requerida à restituição
das parcelas pagas pela autora, devendo incidir juros moratórios de 6% ao ano a partir da citação, e correção monetária pela
variação do INPC a partir da data contratualmente estipulada para entrega do imóvel (novembro de 1999), descontado o valor relativo ao seguro. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

A sentença transitou em julgado em 09/12/2005 (ID nº
39825707
– Pág. 6).

Certificado o trânsito em julgado, deu-se início
à
fase de cumprimento de sentença.

Elaborado o cálculo pela contadoria judicial (
ID nº
39825707
– pág. 27/3
1
),

as partes foram intimadas para
se
manifestarem, tendo a parte executada
se
quedado
inerte.

A parte exequente, por sua vez, manifestou
-se no ID nº
39825707
– pág. 33/37, alegando ausência de inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento e multa do art. 475-J do CPC/73.

Em razão disso, o juiz singular deferiu em parte o pedido em relação
à
multa do art. 475-J do CPC/73 e determinou o envio dos autos à contadoria para novo cálculo.

O cálculo foi apresentado pela contadoria judicial no ID nº
39825707
– pág. 47/51
,
tendo a parte exequente se manifestado pela homologação e, por sua vez, a executada mais uma vez
deixou transcorrer
in albis
o prazo (ID nº
39825707
– Pág. 55
).

Os cálculos foram homologados pelo Juízo em 08/10/2018 (ID nº
39825707
– pág. 56).

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese, e
rro material e anatocismo nos cálculos, ocasião em que apresentou
cálculo
e
valor devido de R$ 170.450,35.

Instado a se manifestar, a exequente
apresentou impugnação requerendo a sua rejeição.

Ao decidir,
a i. magistrada Dra. Ana Paula Carlota Miranda rejeitou
a exceção de
pré
-executividade, conforme relatado.

Pois bem.

É cediço que a exceção de
pré
-executividade é destinada à arguição de matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de
pré
-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
." (
AgInt
no
AREsp
1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020)
G.n
.

Compulsando os autos, constat
a-se
que a controvérsia sobre o valor do débito já foi objeto de ampla discussão no processo de origem.

Isto porque, após
a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial (ID 39825707, p. 47-51), que apurou o débito em R$ 142.719,22 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e vinte e dois centavos)
, e

apesar de intimad
a
para impugnar os cálculos,
a parte executada deixou transcorrer
in albis
o prazo (ID nº

39825707 – Pág. 55
),
o Juízo de origem
em
08/10/2018

proferiu decisão (ID 39825707, p. 56), homologando expressamente os referidos cálculos.

Assim, incabível a análise das questões levantadas pela agravante por
envolver matéria preclusa, uma vez que além de não se manifestar sobre o cálculo judicial à época apesar de devidamente intimad
a
para tanto, a executada não interpôs recurso contra
a
decisão judicial que homologou os referidos cálculos.

Como sabido,
"
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão"
(artigo 507
do CPC).

E não se diga que o erro de cálculo não preclui, pois segundo o entendimento do STJ, somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, de modo que os erros sobre critérios do cálculo, inclusive sobre a incidência de juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à preclusão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL. DISCUSSÃO SOBRE OS CRITÉRIOS LEGAIS DE DEFINIÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL PARA EFEITO DE IMPENHORABILIDADE. IMPERTINÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. À luz da Súmula 284/STF, não se conhece de recurso especial na hipótese de o recurso especial apontar violação a artigo de lei que não contém comando normativo apto a ensejar eventual alteração do acórdão recorrido.

1.1 No caso dos autos, os dispositivos de lei tidos como violados, revelam-se inadequados para a solução da controvérsia, pois o Supremo Tribunal Federal, ao definir o alcance da proteção constitucional da impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, da CF/1988), no julgamento do Tema 961/STF, à míngua de lei específica que definisse a pequena propriedade rural, admitiu como parâmetro o tamanho definido no art. 4º, II, a, da Lei 8.629/1993, considerando-se pequena propriedade, o imóvel rural que possua a área compreendida entre 1 (um) a 4 (quatro) módulos fiscais.

2.
O entendimento deste Superior Tribunal firmou-se "no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (
AgInt
no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro Francisco Falcão,
DJe
24/3/2022).

3. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que se refere à tese de excesso de
execução em razão de pagamento parcial do débito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em virtude da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.130.966/GO
, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023,
DJe
de 8/5/2023.)
destaquei

Portanto, operou-se a preclusão, não sendo possível rediscutir a matéria por meio de exceção de
pré
-executividade.

Ainda que
superado o óbice da preclusão, o que não é o caso, a via eleita seria inadequada para a discussão da matéria suscitada pela agravante.

Isto porque, a
alegação de anatocismo
trata de matéria que demanda dilação probatória,
uma vez que exigiria uma análise contábil aprofundada, comparando a metodologia aplicada pela contadoria judicial com os parâmetros da sentença e a evolução do débito ao longo de mais de uma década,
o que é inviável pela via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Nesse
sentido
,
julgado
de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E PERDAS E DANOS MORAIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRÁTICA DE ANATOCISMO – MATÉRIA QUE DAMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A análise dos critérios do cálculo (atualização e incidência de juros sobre juros) homologado pelo juiz constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Ademais, ainda se assim não fosse, incabível a análise do suposto excesso de execução por envolver matéria preclusa, uma vez que além de a executada não ter se manifestado sobre o cálculo apresentado pela exequente anos atrás, apesar de devidamente intimada para isso, também não interpôs recurso contra decisão judicial que homologou os referidos
cálculos.-

(N.U 1003196-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)
destaquei

Logo, se a matéria trazida pel
a
agravante depende de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, sendo certo que a questão em debate não se configura dentre aquelas que autorizam o manejo da exceção de
pré
-executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular que rejeitou o incidente.

Ante o exposto
,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026